Tribunal: TJDFT
Processo: 0712472-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA A MERA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. INDÍCIOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. No que tange a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela parte agravante, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que, inobstante a parte executada/recorrente não tenha sido intimada para se manifestar a respeito do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, verifica-se que não restou demonstrado qualquer prejuízo do ora agravante, já que o mero deferimento do processamento do incidente em comento não se confunde com o próprio acolhimento do pedido. 1.1. Desse modo, nota-se que a parte terá seu direito a ampla defesa e ao contraditório devidamente observado nos autos do supramencionado incidente, momento que poderá suscitar as questões que entender pertinente. Preliminar rejeitada.
2. O Código de Processo Civil, em seus artigos 133 e seguintes, definiu que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público. Estipulou, ainda, que, uma vez instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica (no caso da desconsideração inversa) deve ser citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis. Previu, também, que, concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.
3. Ao determinar a instauração do incidente o juízo a quo colacionou argumentos concretos e adequados, não havendo qualquer teratologia ou ilegalidade que, desde logo, inviabilize o prosseguimento da fase processual instaurada. 3.1 Os argumentos deduzidos no recurso demandam incursão processual mais consistente, mormente em nível probatório, exigindo, por isso mesmo, o próprio desenrolar do incidente, isso porque, é apenas em seu bojo que se aferirá se, de fato, existem elementos hábeis a determinar a efetiva desconsideração inversa da personalidade jurídica.
4. Considerando a dinâmica inerente ao procedimento processual legalmente previsto para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, não vislumbro a possibilidade de que a decisão agravada, que simplesmente deferiu o processamento do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, produza risco de dano ao agravante.
5. Recurso conhecido e desprovido.